Tribunal: TJMT
Processo: 1012976-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012976-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 044.185.711-67 (RECORRENTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), GARCIA & SILVA CASA LOTERICA LTDA - CNPJ: 40.184.599/0001-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012976-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012976-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Recorrido
:
Jefferson Nunes dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEPÓSITO
NÃO COMPENSADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012976-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012976-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Recorrido
:
Jefferson Nunes dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Ação:
de

Ressarcimento de Valores por Danos Materiais e Indenização Por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.

221394285
): julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando a instituição financeira restituir ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

221394287

): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou como pedido alternativo requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 221394291): defende a manutenção da sentença em sua integralidade e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012976-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012976-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Recorrido
:
Jefferson Nunes dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Jefferson Nunes dos Santos em
face de
Mercadopago.Com Representações Ltda. e Garcia & Silva Casa Lotérica Ltda.
, em razão de falha na prestação de serviço, diante de depósitos realizados e não creditados na conta bancária do autor.

Da narrativa dos fatos o autor alega que em 16/02/2023, realizou 03 (três) depósitos mediante pagamento de boletos, sendo um boleto no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) e 02 boletos no valor R$ 2.000,00(dois mil reais) cada, na agência lotérica segunda requerida.

Aduz que passados o dia e hora para compensação dos depósitos, somente um, dos três depósitos foi compensado/liquidado em sua conta bancária, ou seja, dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositados apenas o deposito de R$ 1.000,00(um mil reais) foi devidamente creditado em sua conta.

Diante da ausência de compensação dos dois depósitos realizados, que totaliza em R$ de 4.000,00 (quatro mil reais), o autor entrou em contato com a instituição financeira Mercado Pago na tentativa de obter informação sobre o ocorrido, ficando registrado o protocolo nº 241954771, ocasião em que a atendente pediu que ele enviasse os comprovantes, após isso recebeu a informação de que os depósitos ainda estavam dentro do prazo de compensação e que deveria aguardar.

No dia 20/02/2023 o Mercado Pago respondeu o autor que os depósitos (R$4.000,00) não foram identificados no sistema, e que não podiam fazer nada, sugerindo ao autor que procurasse a agência onde havia feito os depósitos.

Ao voltar na agência lotérica o gerente informou que os depósitos foram liquidados, como meio probatório encaminhou ao autor um “print” do sistema que demostra que os valores foram devidamente depositados ao Mercado Pago. Desta forma novamente enviou outra reclamação para o Mercado Pago, que por sua vez sustenta que os depósitos não foram compensados/liquidados, não restando alternativa se não procurar a via judicial.

No caso dos autos, restou incontroverso que em 16/02/2023, o autor realizou o pagamento de 03(três) boletos, com vencimento em 23/02/2023, sendo 01 (um) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e outro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme comprovantes em Id. 221394260, e que não houve a devida compensação de dois depósitos de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim como apresentou em Id. 221394267 o extrato bancário da agência lotérica que comprovam os repasses ao Mercado Pago.

A
instituição financeira por sua vez não colacionou aos autos nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia
, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a instituição bancária recebeu os depósitos mas não os créditou na conta do autor.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No mesmo sentido, os seguintes julgados em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TAXA DE BAGAGEM. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TENTATIVAS INEXITOSAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As tentativas administrativas envidadas para reaver a cobrança em duplicidade, sem a resolução da empresa, são circunstâncias que ultrapassam as raias da esfera patrimonial.
2. Danos morais configurados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1055523-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito,
repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas posteriormente ao pedido de cancelamento/transferência do serviço. 2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Com efeito, há provas do cancelamento/transferência do serviço, não se justificando a cobrança levada a efeito. Aliás, a própria empresa Recorrente reconheceu o erro cometido, tanto é que enviou mensagem de texto a consumidora informada sobre concessão de reembolso (ID 170521084). 4. Por tal razão, faz jus a consumidora à devolução dos valores pagos após o pedido de cancelamento realizado na seara administrativa, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem. 5. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 6. No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e provido. (N.U 1063987-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, além de outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não importar no enriquecimento indevido do autor. Ademais, possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024